Tribunal: TJPA
Processo: 0807528-61.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807528-61.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n° 0807528-61.2018.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca: Xinguara

Agravante:
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSIPE
(Proc. Aut. André Ricardo Nascimento Teixeira - OAB/PA – 18.317)

Agravado:
Ministério Público do Estado do Pará
(Promotor de Justiça: Daniel Menezes Barros)

Procurador de Justiça: Manoel Santino Nascimento Junior

Relatora:
Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE CADEIA PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA QUE LEGITIMAM A INTERFERÊNCIA DO PODER ESTATAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 592581. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA.
ARBITRAMENTO NA FIGURA DO GESTOR.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
In casu
, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de antecipação de tutela em uma Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando a reforma da carceragem da Delegacia da Polícia Civil da Comarca de Xinguara no prazo de 180(cento e oitenta) dias. Determinou, ainda, caso a reforma não fosse realizada no prazo determinado,

a incidência de multa diária no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais), alcançando-se também às pessoas físicas dos administradores públicos requeridos;

II - A hipótese dos autos revela situação excepcional que admite o controle jurisdicional do Judiciário, sem que haja qualquer violação ao princípio da separação dos poderes;

III - É permitido ao Poder Judiciário determinar que a Administração Pública realize obra ou reforma emergencial em estabelecimento prisional, visando garantir os direitos básicos fundamentais dos presos, tendo em vista que estes direitos têm aplicabilidade imediata, sendo inaceitável que questões de natureza orçamentária impeçam a implementação das políticas que busquem assegurá-los;

IV - O
direito à segurança é prerrogativa
constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço;

V - Configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a cominação de multa pessoal ao agente político, uma vez que ele não faz parte da relação jurídica;

VI - Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa;

VII – Recurso conhecido e parcialmente provido, no sentido de que a multa cominatória fixada não alcance às pessoas físicas dos administradores públicos requeridos, mantendo os demais termos da decisão agravada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pela
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará - SUSISPE,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Xinguara, nos autos da
Ação Civil Pública
(Proc. nº 0004692-26.2013.8.14.0065)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“
1- Expeça-se CARTA PRECATÓRIA para que se proceda INTIMAÇÃO PESSOAL das demandadas PELAS SUAS AUTORIDADES REPRESENTANTES:

GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, Endereço: Palácio dos Despachos Benedicto Wilfredo Monteiro, Avenida Almirante Barroso, s/nº (entrada pela Avenida Doutor Freitas, 2.513), Bairro: Marco, CEP: 6093-034, Cidade: Belém, Estado: Pará.

Quanto ao valor da multa estabelecida pelo descumprimento, mantenho a determinada à fl. 266. Para que, no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação pessoal dos seus administradores, proceda a reforma da cadeia pública de Xinguara – cumprimento da decisão interlocutória de fls. 68/76, no prazo de 180 dias. Caso a reforma não seja realizada no prazo consignado , incidirá multa diária por descumprimento da decisão no importe de R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), até o limite de R$200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), alcançando-se também às pessoas físicas dos administradores públicos requeridos.”

Em suas razões (Num. 987978 – Pág. 1/23),
o patrono da agravante aduziu, em síntese, a ausência de disponibilidade orçamentária para a reforma da delegacia do município de Xinguara.

Arguiu a impossibilidade de realizar a referida reforma no prazo estabelecido pela decisão, pois depende de um prévio planejamento que não está inserido no orçamento do ano em curso.

Asseverou a
impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas

Sustentou, ainda, o impedimento de arbitramento de multa pessoal na pessoa do gestor da agravante.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteia pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 1090920 - Pág. 1
/4, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente agravo, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento das Turmas de Direito Público e Privado (
Num. 1665289 - Pág. 1)
.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou o parecer de
Num. 1984567 - Pág. 1/5,
opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão do juízo de 1º grau que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar a reforma da carceragem da Delegacia da Polícia Civil da Comarca de Xinguara no prazo de 180(cento e oitenta) dias. Determinou, ainda, caso a reforma não seja realizada no prazo determinado,

a incidência de multa diária no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais), alcançando-se também às pessoas físicas dos administradores públicos requeridos.

No caso dos autos, verifica-se, inicialmente, nos documentos colacionados aos autos, a ausência de comprovação quanto a impossibilidade orçamentária para a reforma da cadeia pública da Comarca de Xinguara, bem como da
necessidade de realização de estudo prévio para tal a remoção.

Descumpre, assim, a previsão constitucional do artigo 144, que dispõe ser dever do Estado a manutenção da segurança pública,
in verbis
:

"Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (...)".

Assevera a doutrina de José Miguel Garcia Medina que, além de dever do Estado, a segurança é direito de todo cidadão, sendo prerrogativa constitucional indisponível:

“Realiza-se a segurança pública para a manutenção ou restauração da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Trata-se de dever do Estado (Art. 144, caput), ao qual corresponde, pois, o direito do cidadão à segurança, reconhecido como direito fundamental pelo art. 5º, caput. O direito à segurança, assim, é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. MEDINA, José Miguel Garcia. Op. cit., p. 597.”

Ao manter em cárcere cidadãos em condições insalubres, sem manutenção, possibilitando a propagação de doenças, o agravante viola, também, normas infraconstitucionais presentes nos artigos 41 e 88 da Lei de Execuções Penais
[1]
, as quais determinam que a cadeia pública deve conter requisitos básicos adequados à existência humana e estabelecem o direito à dignidade do recluso.

Outrossim, deixa de observar o conteúdo do art. 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos-­ Pacto de São José da Costa Rica- ­ que determina que "toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano".

Ademais, cumpre esclarecer que, ainda que a

construção/reforma de penitenciárias dependam de previsão orçamentária conforme sustenta a agravante, a decisão agravada determinou tão somente a estrita obediência às garantias constitucionais e direitos fundamentais dos presos custodiados na Cadeia Pública de Xinguara, mediante a concessão da tutela antecipada, a qual, em momento algum determinou a imediata criação de novas celas ou presídios públicos, mas sim da restauração das celas já existentes, incluindo sistema elétrico, esgotamentos sanitários e afins, os quais devem ser preservados de forma a garantir que os presos permaneçam em um local que não retire sua dignidade humana.

Quanto a alegação de impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em políticas públicas formulada pelo agravante, entendo que a mesma

também não merece acolhimento. Senão vejamos

Em princípio, a matéria em questão, analisada de forma superficial, leva a interpretação de que não cabe ao Poder Judiciário apreciar o mérito administrativo, tampouco impor ao Poder Executivo sua forma de atuação, ainda mais quando for necessário previsão orçamentária e análise de elementos de conveniência e oportunidade referentes ao ato administrativo.

Existe também, o entendimento de que a intervenção do Poder Judiciário, frente a omissão do Estado na implementação das políticas públicas viola o Princípio da Separação dos Poderes, bem como o Princípio da Reserva do Possível.

No caso dos autos, foi constatado que a Cadeia Pública de Xinguara encontrava-se funcionando em situação totalmente inadmissível, em condições insalubres e espaço inapropriado, violando a integridade física e moral dos presos e colocando em risco também a comunidade da região, em virtude da ausência de segurança pública.

Dessa forma, diante da omissão administrativa, é permitida a interferência do Poder Judiciário em determinar que a Administração Pública realize a reforma da Cadeia Pública no referido município, visando garantir os direitos fundamentais dos presos, sendo inaceitável que questões de natureza orçamentária impeçam a implementação das políticas públicas que busquem assegurá-los.

No caso, não há interferência imprópria do Judiciário no mérito do ato administrativo, pois, pelo Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito, conforme preleciona o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Ao contrário, a interferência do Judiciário, no presente caso, está em salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem por expressa determinação constitucional aplicabilidade imediata (CF, art. 5º, § 1º).

Ademais,
o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, no

julgamento do Recurso Extraordinário nº. 592.581, com repercussão geral, decidiu

pela possibilidade de o Poder Judiciário determinar que a Administração Pública

realize obra ou reforma emergencial em presídio, nos casos de violação dos direitos

fundamentais dos presos, em consagração ao princípio da dignidade da pessoa humana, demonstrando, assim, o acerto da sentença recorrida,
in verbis
:

“REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL.
I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes.

V - Recurso conhecido e provido. (RE 592581, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).”

No presente caso, restou devidamente demonstrado a vulnerabilidade da segurança pública local e a situação precária dos presos custodiados no Município de Xinguara, cumprindo ao Judiciário, por dever inconstitucional, oferecer-lhes a devida proteção.

Desse modo, considero cabível a submissão da matéria ao exame jurisdicional, com vistas a resguardar interesses difusos e coletivos, sendo a via eleita adequada para esse fim.

Por fim,
quanto a multa cominatória fixada
,
a agravante pretende a sua exclusão, em razão de ter sido aplicada na pessoa do agente público.

Em relação ao valor da multa cominatória fixada, ressalto que a
astreinte
tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte.

No caso dos autos, entendo pertinente a aplicação da referida
astreinte
em caso de descumprimento da decisão agravada, assim como entendo ser razoável o valor arbitrado, até porque só será pago caso a agravante não cumpra a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Entretanto, apesar de cabível a fixação de
astreintes
contra o ente público, não é possível estendê-la ao agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu direito de ampla defesa, sendo pertinente a irresignação do agravante quanto a afronta ao princípio da congruência.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO DE SERGIPE E A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES VEICULADAS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 211/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSIÇÃO AO AGENTE PÚBLICO QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. 2 - Ainda que assim não fosse, o entendimento exposto no acórdão impugnado se amolda à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que o agente público não pode ser pessoalmente condenado ao pagamento de astreintes se não figurou como parte na relação processual em que imposta a cominação, sob pena de afronta ao direito constitucional de ampla defesa. Precedentes.
1 e 3. Omissis. (REsp 1433805/SE; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; j. 16/06/2014; p. DJe 24/06/2014)”

Outrossim, a multa fixada alcançar também às pessoas físicas dos administradores públicos deve ser afastada, pois
viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que alcançaria o patrimônio pessoal de quem não participou do processo.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e,
no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, no sentido de que a multa cominatória fixada não alcance às pessoas físicas dos administradores públicos requeridos, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém,
03
de
agosto
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

[1]

Art. 41 - Constituem direitos do preso: I - alimentação suficiente e vestuário; II - atribuição de trabalho e sua remuneração; III - Previdência Social; IV -

constituição

de pecúlio; V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena; VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado; ,X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados; ,XI - chamamento nominal; XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena; XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento; XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito; XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. XVI ­ atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente".

Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular. a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana; b) área mínima de 6,00m2 (seis metros quadrados)".

Belém, 11/08/2020